Tribunal: TJMT
Processo: 1001498-12.2020.8.11.0009
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001498-12.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPEDITA SOARES DAMASCENO - CPF: 388.035.774-91 (APELANTE), RONALDO ALVES DE MOURA - CPF: 049.182.791-12 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ESPEDITA SOARES DAMASCENO - CPF: 388.035.774-91 (APELADO), RONALDO ALVES DE MOURA - CPF: 049.182.791-12 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPERTINÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO –
APELO DO BANCO PROVIDO – APELO DA AUTORA PREJUDICADO
.

1. Na ação que visa à declaração de inexistência ou nulidade de empréstimo consignado, à repetição do indébito e à condenação da instituição financeira em indenização por danos morais, além das alegações, o consumidor, ainda que tenha a possibilidade de ter o ônus da prova invertido a seu favor, ante a sua hipossuficiência, não se exime de ter que comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

2. A instituição financeira comprovou a contratação de todos os empréstimos consignados questionados pela Autora, o que torna os descontos no benefício previdenciário devidos.

3. Demonstrado que o Banco agiu em exercício regular de direito, não há falar em dever de promover à repetição do indébito ou em pagamento de dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
N.º 1001498-12.2020.8.11.0009

São 02 (dois) recursos de Apelação, um interposto por
ESPEDITA SOARES DAMASCENO
e o outro pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da
Ação de Nulidade Contratual c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada
julgou parcialmente procedentes os pedidos e:

a)

declarou a nulidade dos contratos n.º 720014727, 720021383, 805902778, 804909440, 8059022736 e 804914373;

b)

determinou a restituição,
em dobro
, dos valores pagos pela Apelante Espedita em decorrência desses contratos, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos consectários legais a incidirem desde os respectivos descontos de cada parcela;

c)

deferiu a tutela de urgência, a fim de que as cobranças ou descontos efetuados no benefício previdenciário da Apelante sejam suspensos em até 15 (quinze) dias; sob pena de fixação de multa diária;

d) em razão da sucumbência recíproca condenou ambas as partes ao ônus sucumbencial, na proporção de 30% (trinta por cento) à Apelante Espedita e 70% (setenta por cento); com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na proporção indicada, com a ressalva de que Espedita é beneficiária da assistência judiciária gratuita e, por isso, a exigibilidade de sua parte ficará suspensa, nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões recursais, Espedita requer a reforma da sentença para que o Banco seja condenado também a indenizá-la por dano moral e, também, para que a sucumbência recíproca seja afastada.

Contrarrazões no Id 129649914, na qual o Banco suscita a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal e, no mérito, requer o desprovimento do Apelo.

O
Banco Bradesco Financiamentos S.A. também recorre e
, em preliminar, requer a admissão dos documentos aportados aos autos com o recurso, sob a alegação de impedimento para juntada em momento anterior.

No mérito, sustenta a legitimidade das contratações dos empréstimos consignados, de modo que os descontos realizados no benefício da Apelada são devidos.

Aduz que estão ausentes os pressupostos da responsabilidade objetiva do Banco, posto que não cometeu qualquer violação ao ordenamento jurídico.

Ressalta ser imprescindível a prova do erro do Banco para ser compelido ao pagamento de repetição do indébito e, também, da má-fé da Instituição Financeira para devolução da quantia de forma dobrada, motivo pelo qual requer que a determinação de devolução seja retirada ou, caso seja mantida, que se faça na forma simples.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões da Apelada Espedita no Id 129649914 pela rejeição dos documentos juntados com o Apelo e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar - Juntada de Provas com as Razões Recursais

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais o Banco Bradesco colaciona documentos não apresentados anteriormente nos autos e requer que essas provas sejam consideradas.

Justifica que a pandemia do SARS 2 – Covid-19 foi responsável pela redução de funcionários nas agências bancárias e requer que as cópias dos contratos 720021383, 720014727, 805902778, 805902736, 804914373, 804909440 sejam recebidas como provas novas em sede recursal.

Nas contrarrazões a Apelada Espedita rechaça a hipótese.

Pois bem. Embora o 2º grau de revisão não seja o momento propício para a produção de provas, a jurisprudência do STJ ilustra que é possível a flexibilização dessa regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé,
conforme julgado abaixo
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE. ARTS. 434 E 435 DO NCPC.
POSTERIOR
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.

ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Esta Corte possui o entendimento de que é Possível a
juntada extemporânea
de
documentos
ao processo, desde que ouvida a parte contrária e inexistente o espírito de ocultação premeditada ou de surpresa para o Juízo. Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

3. Conforme orientação jurisprudencial do STJ, se a correção monetária serviu apenas para preservar o valor real da moeda, fica implicitamente estabelecido que ela deve ser observada desde a celebração do contrato até a data do efetivo pagamento.

4. Nas obrigações decorrentes de relação contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da efetiva citação.

5. Em relação ao termo inicial da correção monetária, "a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a matéria é de ordem pública. Assim, a modificação de seu termo inicial de ofício no julgamento do recurso de apelação não configura reformatio in pejus. (AgRg no AREsp 537.694/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 11/11/2014, DJe 20/11/2014)".

6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1904023/MG. Órgão Julgador: 3ª. Turma. Relator: Min. Moura Ribeiro. Julgamento: 03/05/2021. Publicação: 07/05/2021). Sem destaque no original.

Desse modo, incide na espécie o paradigma do colendo STJ, com o permissivo da juntada extemporânea de documentos, já que foram satisfeitos os 02 (dois) requisitos, a saber: 1. o contraditório foi respeitado, visto que a Apelada apresentou contrarrazões e teve a chance de se contrapor aos argumentos do Banco; 2.

ausência de má-fé do Banco com a juntada extemporâneo dos documentos.

Ademais, a possibilidade de apreciação legal dos contratos em fase recursal, encontra-se nos arts. 435, 493 e 1014, CPC/15. Confiram:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Desse modo, considerando que os contratos foram colacionados em sede recursal e a parte Apelada teve a oportunidade de se manifestar sobre tais documentos em contrarrazões, está respeitado o contraditório.

Nesse sentido já me posicionei em situação análoga, a exemplo do julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RÉU REVEL – JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE – BUSCA DA VERDADE REAL – DESCONTO EM CONTA CORRENTE ORIUNDO DE INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – PROVA DA CONTRATAÇÃO, DA DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE E DA MORA – DESCONTOS LEGÍTIMOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1- Pela dinâmica trazida pelo atual Código de Processo Civil e de acordo com a Corte Superior de Justiça, é admitida a juntada de documentos com a Apelação, desde que à parte contrária seja oportunizado o contraditório, exercendo a ampla defesa, e ainda não ficar evidenciada a má-fé em querer surpreender a parte adversa ou o Juízo. In casu, embora o Banco Apelante não tenha apresentado Contestação, o feito foi julgado antecipadamente e, por esse motivo, não se verifica qualquer indício de que o Apelante tenha agido com má-fé ao deixar de apresentar a documentação depois da entrega da prestação jurisdicional no primeiro grau. Assim, como também não se constata o intuito de surpreender ao Recorrido.

2- A documentação carreada para os autos comprova a existência de relação jurídica entre as partes, o crédito disponibilizado em favor da correntista, a origem do débito e a regularidade dos descontos efetuados na conta bancária, motivo pelo qual é imperiosa a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos inicias. Na verdade, a manutenção da sentença importaria em ofensa à verdade real e ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, uma vez que a Julgadora a quo declarou a inexigibilidade do débito e condenou o Banco a restituir, em dobro, a quantia descontada, além do pagamento de indenização por danos morais.
(TJMT. RAC 0000048-57.2016.8.11.0020. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Clarice Claudino da Silva. Julgamento:

26/05/2021. Publicação: DJE 01/06/2021). Sem destaque no original.

No que tange ao segundo requisito, falta de prova da má-fé, vejo como pertinentes as razões do Banco de que a pandemia do SARS 2 – Covid 19 contribuiu para a dificuldade em ter acesso aos documentos no tempo oportuno, diante da redução dos funcionários nas agências.

Sabe-se que o mundo todo precisou adaptar-se às novas rotinas diante da mencionada Pandemia e, assim, compreensível que possa ter havido problemas quanto ao acesso a documentos arquivados.

Por fim, cumpre destacar, ainda, que o processo cível também deve pautar-se pela busca da verdade real, entendimento vem se consolidando na jurisprudência atual e, como demonstração, colaciono jurisprudência desta Segunda Câmara Cível, nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - OBRIGAÇÕES -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
- DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU –
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE - CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO COM RECEBIMENTO DE VALORES DEMONSTRADA - DÉBITO DEVIDO
- DEVER DE INDENIZAR INCONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - E
atual a posição legal, doutrinária e jurisprudencial de que o processo (mesmo que cível) deve envidar seus esforços para verdadeiramente refletir o mundo real, isto é, a jurisdição no desenvolvimento de seu ofício deve se pautar pela busca da verdade substancial, posto que, é a ocupação principal do processo: conhecer, mas não tão somente a verdade trazida aos autos, e sim a verdade real.
II - É clarividente que a apelante possui relação jurídica legitima com a instituição bancária apelada, senão, é possível vislumbrar o instrumento entabulado entre as partes que enseja o negócio jurídico refutado pela parte recorrida em sua exordial, senão, a assinatura no contrato subscrita é a mesma realizada nos documentos pessoais da parte autora recorrida, outrossim, existe inclusive foto da parte recorrida na presença do contrato impugnado, motivo pelo qual não há ilegalidade alguma no proceder da instituição financeira recorrente.
(TJMT. RAC 10152243520208110015. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relator: Sebastião de Moraes Filho. Julgamento: 01/12/2021. Publicação: 06/12/2021).

Portanto, sem mais delongas,
ACOLHO
a preliminar suscitada e admito os documentos apresentados pelo Banco em sede recursal.

VOTO – Mérito

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Espedita Soares Damasceno
ajuizou a
Ação de Nulidade Contratual c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada
em desfavor do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, alegando desconhecer os descontos promovidos em seus benefícios previdenciários de pensão por morte n.º 945174438 e aposentadoria por idade n.º 1541938566 a título de parcelas decorrentes de empréstimos consignados.

Aduziu que não celebrou contratos de empréstimo com o Banco Bradesco, mas pagou parcelas mensais descontadas diretamente de seus benefícios referentes aos seguintes contratos: 720014727 e 720021383 (excluídos sem qualquer solicitação antes mesmo da quitação total); e 805902778, 804909440, 805902736 e 804914373 (ativos).

Salientou ser vítima do “golpe dos empréstimos consignados”, pois jamais contratou ou autorizou alguém a contratar esses empréstimos.

Sob tais argumentos, ajuizou esta demanda e requereu a declaração de inexistência dos débitos referentes aos contratos 805902778, 804909440, 805902736, 804914373, 720014727 e 720021383, bem como que o Banco seja condenado à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, além de ser condenado ao pagamento de

indenização por dano moral no importe sugerido de 20 (vinte) salários mínimos.

Ao contestar, o Banco Apelante aduziu que a Consumidora tinha total conhecimento das transações bancárias e dos descontos.

Afirmou, ainda, que não há qualquer indício de fraude que justifique a responsabilidade do Banco e refutou a falta de nexo de causalidade, visto a falta de provas da conduta lesiva da Instituição Financeira.

Após a Réplica, o Juiz singular acolheu parcialmente os pedidos iniciais, declarou a nulidade dos contratos, determinou a restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício da Apelante Espedita em decorrência desses contratos, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos consectários legais a incidirem desde os respectivos descontos de cada parcela.

Ainda deferiu a tutela de urgência para que as cobranças ou descontos efetuados no benefício previdenciário da Apelante sejam suspensos em, no máximo, 15 (quinze) dias, sob pena de fixação de multa diária e, por fim, reconheceu a sucumbência recíproca e condenou ambas as partes ao ônus sucumbencial, na proporção de 30% (trinta por cento) à Apelante Espedita e 70% (setenta por cento)
ao Banco Bradesco
; com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na proporção indicada, com a ressalva da exigibilidade da parte que coube à Espedita, em razão da Justiça Gratuita concedida.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso de Apelação Cível.

Do Recurso da Banco Bradesco S.A.

Rememorando o que foi dito no início do voto, a Apelada Espedita afirma ter sido vítima de fraude, pois desconhece os contratos
805902778, 804909440, 805902736, 804914373, 720014727 e 720021383
celebrados com o Banco Apelante mediante desconto em benefício previdenciário.

Como é cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do Banco Apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo de lastro probatório, como se vê no caso desses autos.

Em outras palavras, não obstante as alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Ademais, averiguando os contratos apresentados pelo Banco,
observo que as alegações da consumidora não prosperam, visto que todos estão assinados e as assinaturas são, visivelmente, parecidas com a do documento pessoal de identificação da Apelada que foi, inclusive, fornecido no momento da contratação, já que a instituição financeira também apresentou todos eles anexos à cada contrato.

Eis os contratos trazidos aos autos pelo Banco Recorrente:

1.

Ficha Proposta de Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário n.º
720021383
, no valor de R$ 1.036,55 (um mil, trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), a ser pago em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$ 31,35 (trinta e umo reais e trinta e cinco centavos), com a 1.ª para 07/08/2012;

2.

Ficha Proposta de Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário n.º
720014727
, no valor de R$ 837,39 (oitocentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos), a ser pago em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$ 25,33 (vinte e cinco reais e trinta e três centavos), com a 1.ª para 07/08/2012;

3.

Ficha Proposta de Empréstimo Consignado em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário n.º
805902778
, no valor de R$ 938,19 (novecentos e trinta e oito reais e dezenove centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos), com a 1.ª para 07/03/2016;

4.

Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário n.º
805902736
, no valor de R$ 767,61 (setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos), com a 1.ª para 07/03/2016.

5.

Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário n.º
804914373
, no valor de R$ 1.127,54 (um mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 31,35 (trinta e um reais e trinta e cinco centavos), com a 1.ª para 07/10/2015.

6.

Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário n.º
804909440
, no valor de R$ 910,40 (novecentos e dez reais e quarenta centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 25,33 (vinte e cinco reais e trinta e três centavos), com a 1.ª para 07/10/2015.

Esses contratos são exatamente aqueles indicados pela Apelada como desconhecidos em sua petição inicial.

Importante consignar, também, que nos documentos há autorização para desconto em folha devidamente assinada pela Apelada.

Assim, em que pese às alegações da Apelada, competia-lhe trazer prova contundente de que não recebeu os valores referentes aos empréstimos questionados, como o extrato da sua conta com o fito de
comprovar
que não recebeu a transferência eletrônica ou crédito das importâncias contratadas. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência e idade avançada, o que não é suficiente.

A simples alegação de não reconhecer os empréstimos celebrados em seu nome não é suficiente para que o pedido seja julgado procedente.

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade dos débitos efetuados no benefício previdenciário da Apelada, de modo que não há falar em repetição do indébito e, muito menos, em dano moral indenizável, pois há provas suficientes nos autos de que a instituição financeira agiu em exercício regular de direito ao proceder com os descontos no benefício previdenciário da Apelada.

Nesse sentido, o julgado abaixo colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DEVIDAMENTE ASSINADO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – PRÁTICA DE ATO ILÍCITO PELO BANCO NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS DEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR - IMPOSSIBILIDADE DE HAVER RESTITUIÇÃO DE VALORES PELO BANCO - DANO MORAL INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - PREQUESTIONAMENTO - APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não é possível falar em prática de ato ilícito pelo banco ao efetuar os descontos mensais em seu benefício previdenciário, tampouco de nulidade do referido instrumento contratual, quando demonstrada a legalidade do contrato celebrado entre as partes, inexistindo assim, direito a ser indenizada por danos materiais e morais. Apelo não provido.
(TJMS. RAC: 0800393-37.2020.8.12.0047. Órgão Julgador: 1.ª Câmara Cível.

Relator: Des. João Maria Lós. Julgamento: 10/01/2021. Publicação: 13/01/2021).

Logo, o recurso interposto pelo Banco comporta acolhimento para reforma integral da sentença, a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

Por conseguinte, o ônus da sucumbência também deve ser reformado, pois recai sobre a parte vencida, no caso, a Apelada Espedita, no entanto, com a ressalva do art. 98, § 3.º, do CPC acerca da suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Enfim, diante dessa conclusão do julgamento do recurso do Banco Bradesco, o julgamento do recurso de Apelação de Espedita está prejudicado e, por isso, a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões desse Apelo não será analisada.

Pelo exposto, sem mais delongas,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco Bradesco S.A., julgo improcedentes os pedidos iniciais e

condeno a Apelada Espedita ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por força da justiça gratuita
.
De outra banda,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto por Espedita Soares Damasceno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022